Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-91.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008784-91.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA DE LIMA DELMONDES - CPF: 046.436.091-92 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), VIACAO PASSARO VERDE LTDA - CNPJ: 17.257.916/0001-24 (RECORRIDO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008784-91.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

BRUNA DE LIMA DELMONDES

Recorrido(s):

VIACAO PASSARO VERDE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE BAGAGEM E SUBTRAÇÃO DE PRODUTO –AUSÊNCIA DE PROVAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrente adquiriu passagem de transporte coletivo rodoviário intermunicipal da Recorrida, com percurso de Viçosa/MG para Belo Horizonte/MG.

Alega que no dia da realização da viagem, entregou sua bagagem ao funcionário da empresa, para que a mesma fosse colocada no bagageiro do veículo.

Afirma ainda que, no percurso, notou algo estranho, na medida em que o ônibus parou na rodovia, voltou e depois seguiu viagem, aduzindo que dentro do ônibus havia comentários de que algumas malas tinham caído do veículo.

Por fim, alega que, quando de seu desembarque, se deparou com sua bagagem contendo grande rasgo, suja e que ainda havia sido subtraído aparelho de notebook de seu interior.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, em que pese suas alegações, deixou a Recorrente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos apenas registro fotográfico de sua bagagem, da qual entendo ser insuficiente, na medida em que não demonstra a existência do ato ilícito,
bem como, não se faz crível que alguém transporte um notebook em mala que vai no bagageiro de baixo de um ônibus, fugindo das ações esperadas de um “homem médio”.

Saliento, não comprova a autora que realizou qualquer reclamação junto à Recorrida, assim como não comprova ter realmente ocorrido a falha na prestação dos serviços, queda de bagagem no percurso, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não restou demonstrado o ato ilícito por parte da Recorrida.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020